Tribunal: CARF
Processo: 10240.900463/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.900463/2012-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.839 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
RIMA - RIO MADEIRA AEROTAXI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.837, de 21 de
julho de 2021, prolatada no julgamento do processo 10240.900345/2012-38, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga e Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional em Belo Horizonte (MG) que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte, tendo em vista a não homologação da compensação
apresentada pelo contribuinte, objetivando compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido
PER/DCOMP com crédito de CSLL, Código de Receita 2372, decorrente de recolhimento com
DARF nele indicado.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10240.900463/2012-46
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900463/2012-46

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Inconformada com a decisão, a interessada interpôs manifestação de
inconformidade, na qual, em síntese, alegou:
a) Em documento protocolado nos autos, alega o manifestante que o próprio
auditor admite, em análise do direito creditório declarado em
PER/DCOMP, "que inclusive foi entregue em retificadora de uma outra
que estava com os índices de correções indevidos entregue anteriormente
que segue anexa". Faz ainda referência ao valor do DARF e ao valor
correto, tendo anexado cópia do IRPJ e do PER/DCOMP.
b) Ao final, solicita o devido cancelamento, ressaltando que participa
constantemente de licitações públicas e o débito poderia ocasionar
transtornos futuros.
Foi anexada cópia de petição protocolada na qual o contribuinte faz menção
expressa, entre outros, ao presente processo, e ao requerimento que junta. Sustenta que os
créditos são legais, devido a pagamentos efetuados a maior, conforme relatório de pagamentos
de DARF anexado. Informa também que houve uma ligeira demora em se efetuar as retificações
de DCTF. Cita ainda o requerimento referente ao processo no 10240.900345/2012-35, "para
mero conhecimento facilitador desta repartição"
Em nova petição entregue, o manifestante aborda questões já mencionadas no
documento anteriormente descrito no tocante à legalidade dos créditos e à demora para efetuar as
retificações das DCTF, tendo pedido a desconsideração do requerimento datado de 19/10/2012,
anexo referente processo no 10240.900345/2012-35.
Entre outros documentos, foi anexada ainda cópia do Ofício no
101/2012/DRF/PVO/Saort, de 27/11/2012, no qual a DRF de origem discorre acerca do direito
de apresentação de manifestação de inconformidade e, relativamente ao processo no
10240.900345/2012-35, esclarece que, caso a empresa interessada queira desistir do litígio, deve
apresentar um pedido de desistência do recurso, o que tornará definitiva a decisão exarada no
despacho decisório competente.
O acordão recorrido, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900463/2012-46

Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “no caso, o recorrente
não comprova erro que possa alterar o fundamento do despacho decisório. A apuração de CSLL
é consolidada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O
valor apurado na declaração, apresentada antes da ciência do Despacho Decisório, não evidencia
a existência de pagamento indevido ou a maior no valor postulado pelo contribuinte. Também a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue antes do referido
despacho não confirma o valor do crédito pretendido”.
A DRJ também entendeu que: “A retificação da DCTF, operada após a ciência
do despacho decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de prova, não se presta
para comprovação do pagamento indevido ou a maior. É bom lembrar que a retificação da DCTF
não produzirá efeitos quando tiver como objetivo reduzir débitos que tenham sido objeto de
exame em procedimento de fiscalização (art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução Normativa RFB no 1.110,
de 24/12/2010). Também a retificação da DIPJ, realizada após a ciência do referido despacho,
como no caso em comento, não constitui prova da existência do pagamento indevido ou a maior,
nem confere a certeza e liquidez indispensável ao reconhecimento do crédito.”
Inconformado com a decisão o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
alegando em síntese as seguintes razões:
a) DA VINCULAÇÃO DOS PROCESSOS: Requer a vinculação do presente
processo com outros 7 processos que tratam da mesma matéria, vez que
estar-se-ia diante de um erro na aplicação da BC da CSLL nas apurações
trimestrais realizadas durante os exercícios de 2007 a 2010;
b) DO EFEITO DO RECURSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO:
Aduz que necessária a manutenção da suspensão dos créditos tributários
relacionados aos PER/DCOMP em análise, visto que a Empresa
Contribuinte possui contratos com a Administração Pública e com
frequência participa de licitações, caso a medida não seja garantida poderá
acarretar sérios prejuízos financeiros se for inscrita na Dívida Ativa da
União;
c) DO MÉRITO: Alega que à época dos protocolos de compensação
(PER/DCOMP), o Contribuinte por erro de procedimento, não realizou a
retificação das DCTFs-Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais, e respectivamente das DIPJs -Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica retificadora, o que levou a
autoridade competente a não homologar os pedidos de compensação
conforme despacho decisório;
d) Afirma que no ano de 2012 verificou que a aplicação da base de cálculo da
CSLL que deveria ser utilizada para aferir o lucro presumido da
Contribuinte era a de 12% (doze por cento), e diante dos prejuízos
consideráveis, protocolou os pedidos de compensações. Todavia, em que
pese não tenha realizado as retificações necessárias, após o despacho;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900463/2012-46

e) Aduz que o caso sob análise não necessita de tamanho rigor probatório,
uma vez que, o fato que comprava o pagamento a maior é a aplicação da
base de cálculo, o que é verificável nos documentos juntados pelo
Contribuinte, ou seja, nas DCTFs, nas DIPJs, nos DARFs e respectivos
comprovantes de pagamentos, referente aos anos de 2007, 2008, 2009 e
2010.
f) Com efeito, ao verificar a atividade exercida pelo Contribuinte/Recorrente,
seja através do contrato social ou do cadastro nacional da pessoa jurídica,
é incontroverso que o ramo de atividade é o de Transporte. E, portanto, a
base de cálculo da CSLL aplicável para aferir o lucro presumido da
Contribuinte é a de 12% (doze por cento) e não a de 32%;
g) Não há na lei nenhuma disposição contrária ao direito do Contribuinte de
compensar o crédito decorrente de pagamento a maior, mesmo que as
retificações da DCTF e DIPJ tenham sido realizadas somente após o
despacho decisório. Antes do julgamento em primeira instância
administrativa, as retificações estavam disponíveis para o órgão julgador,
sanando qualquer irregularidade procedimental exigida por portaria ou
instrução normativa;
h) Aduz que demonstrado o pagamento a maior/indevido, conforme prevê a
legislação Tributária, é resguardado ao Contribuinte o direito de
ressarcimento ou compensação. O Contribuinte/Recorrente juntou os
documentos que comprovam o recolhimento a maior do tributo
efetivamente devido conforme a legislação;
i) Requereu que seja acolhido o presente recurso para o fim de reformar o
acórdão recorrido, julgando procedente a manifestação de inconformidade,
para reconhecer o direito creditório postulado e homologar a compensação
em litígio.
Quanto à documentação apresentada em primeira instância o contribuinte acostou
aos autos fichas da DIPJ e DCTF (originais e retificadas), DARFs e contrato social. Por sua vez,
em sede de Recurso o contribuinte traz aos autos Livros de Apuração de ICMS do período.
Vale ressaltar ainda que, em que pese o presente processo trate apenas do alegado
crédito relativo à CSLL paga a maior em 2009, a documentação, manifestação de
inconformidade e recursos referem-se a todo o período de 2007/2010 bem como a todos os 8
processos administrativos.
É o relato do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900463/2012-46

Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso
dele conheço.
Do Pedido de Vinculação dos Processos
Preliminarmente o contribuinte requer que todos os 08 processos por ele
indicados sejam vinculados para julgamento conjunto, por entender restar
aplicável o inc. I do §1o. do art. 6o. do RICARF.
Pois bem, não assiste razão ao contribuinte.
Primeiro que a redação do RICARF é clara ao tratar a vinculação de processos
conexos como uma possibilidade e não uma obrigação.
Outrossim, também entendo que não é o caso de conexão, isto porque, em que
pese o cerne da questão estar em alegado erro na aplicação da alíquota de
presunção da BC da CSLL (32% ao invés de 12%), certo é que a apuração da
CSLL é trimestral.
Ainda, de acordo com o cartão de CNPJ trazido aos autos o contribuinte possui
dezenas de CNAEs em seu objeto social, desde serviço de transportes à
comércio varejista passando por agência de viagens e aluguel de carros.
Assim é que, possível que em um mesmo trimestre o contribuinte tenha auferido
receitas decorrentes de atividades sujeitas a percentuais de presunção distintos,
o que significa que a apuração de cada trimestre deve ser demonstrada caso a
caso.
Indefiro tal pedido.
Do pedido de efeito suspensivo.
Tal efeito decorre de lei, sendo o recurso tempestivo suspensa a exigibilidade do
débito confessado que se busca compensar. Assim, não se faz necessário
conhecer de tal pedido vez que falta ao contribuinte interesse recursal nesse
ponto.
Do mérito.
Desde a Manifestação de Inconformidade a contribuinte enfatiza a existência do
crédito pleiteado e alega que o direito creditório não teria sido reconhecido por
um erro formal de preenchimento da DCTF, que teria sido retificada no intuito
de comprovar suas alegações.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela
contribuinte continha a informação de que o pagamento que teria originado o
crédito pleiteado foi integralmente utilizado para extinguir débito da
contribuinte apurado no período, de modo que não existia crédito disponível
para ser utilizado na compensação declarada.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900463/2012-46

Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega
das declarações originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza
no momento da transmissão do PER/DCOMP.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas trás aos
autos a DIPJ, DCTF (original e reificadora), comprovantes de arrecadação e
contrato social. Entretanto, tratando-se a DCTF de instrumento hábil para
confissão de débitos, qual o débito confessado corretamente? Este é o cerne da
questão. E exatamente por isso que caberia ao contribuinte carrear aos autos
comprovação da origem do crédito pleiteado.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de
certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o
autor é o contribuinte que pede o reconhecimento de um crédito perante a União
por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900463/2012-46

declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Por sua vez, ao contrário do que alega o contribuinte, a DRJ não negou a
possibilidade de se restituir crédito cuja retificação da DCTF e DIPJ tenham
ocorrido após a intimação do DD. Pelo contrário, a DRJ conferiu essa
possibilidade desde que o crédito fosse comprovado. É o que dispõe o próprio
Parecer Normativo COSIT n. 02/2015!
Ocorre que, neste particular entendo que a DRJ não foi tão clara quanto a quais
seriam os documentos, além do já apresentado pela contribuinte, para
comprovar o alegado direito creditório.
Neste sentido, a DRJ se manifestou:
Vale destacar ainda o entendimento expresso no Parecer Normativo Cosit no 2,
de 28 de agosto de 2015, segundo o qual a apresentação do PER/DCOMP sem a
retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o
crédito pleiteado.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do
despacho decisório.
A apuração de CSLL é consolidada na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). O valor apurado na declaração, apresentada
antes da ciência do Despacho Decisório, não evidencia a existência de
pagamento indevido ou a maior no valor postulado pelo contribuinte. Também a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue antes do
referido despacho não confirma o valor do crédito pretendido.
A retificação da DCTF, operada após a ciência do despacho decisório e sem
suporte em nenhum outro elemento de prova, não se presta para comprovação do
pagamento indevido ou a maior. É bom lembrar que a retificação da DCTF não
produzirá efeitos quando tiver como objetivo reduzir débitos que tenham sido
objeto de exame em procedimento de fiscalização (art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução
Normativa RFB no 1.110, de 24/12/2010). Também a retificação da DIPJ,
realizada após a ciência do referido despacho, como no caso em comento, não
constitui prova da existência do pagamento indevido ou a maior, nem confere a
certeza e liquidez indispensável ao reconhecimento do crédito.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de
apresentação da documentação esteja correta e alinhada à jurisprudência deste
Conselho, o fato é que entendo que ela não foi suficientemente clara ao indicar
quais outros elementos de prova seriam necessários.
O contribuinte trouxe aos autos em sede de Manifestação de Inconformidade
contratos sociais do período que a princípio trazem indícios de que a atividade
principal realizada é de transporte, o que é indício de que o percentual aplicado
pela contribuinte está equivocado.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900463/2012-46

Além disso, o contribuinte trouxe aos autos DIPJ e DCTF (original e
retificadas), bem como comprovantes de arrecadação. Os dados de tais
documentos conferem com o valor do crédito pleiteado pelo Recorrente, o que é
possível aferir da própria verificação realizada pela DRJ.
Com base nos documentos trazidos aos autos em manifestação de
inconformidade o contribuinte não consegue comprovar a certeza e liquidez do
crédito, muito embora tenha entendido inicialmente que tais documentos seriam
suficientes. A análise da DRJ foi adequada neste ponto.
E quais documentos adicionais seriam necessários para confirmar os indícios
trazidos pelo contribuinte e o alegado erro de fato? Os livros contábeis e
documentos fiscais bem como a composição da apuração e as respectivas notas
fiscais. Só que isso não ficou claro na decisão recorrida vez que se resumiu a
afirmar que os documentos trazidos não eram suficientes para se comprovar a
certeza e liquidez do crédito tributário.
Por sua vez, em sede recursal e em diálogo com a decisão recorrida o
contribuinte traz aos autos o seu cartão de CNPJ detalhando as atividades por
ele realizadas, detalhamento da apuração e alegado erro de fato e livros
apuração de ICMS.
Olha, falha novamente o contribuinte vez que permanece sem conseguir fazer
prova cabal do seu crédito vez que não trouxe aos autos a sua contabilidade
completa, bem como as respectivas notas fiscais que compuseram o seu
faturamento no alegado trimestre.
Entretanto, entendo que se tratam de novos indícios que reforçam a tese
defendida pelo contribuinte.
No que se refere ao detalhamento da sua apuração o contribuinte trouxe aos
autos planilha demonstrativa.
No que se refere ao crédito pleiteado no presente processo o mesmo seria
decorrente da diferença entre o valor originalmente confessado e pago e o valor
constante da DIPJ e DCTF retificadoras, com o respectivo ajuste no percentual
de presunção.
Por sua vez, o cartão de CNPJ da Recorrente também é indício de que o mesmo
realiza operações sujeitas à alíquota de presunção de 12% e não 32%:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900463/2012-46

Em verdade, tal indício já existia nos autos na medida em que o contribuinte em
manifestação de inconformidade anexou seu contrato social original de
04/10/2001 e a sétima alteração consolidada de 01/06/2011.
Entretanto, o cartão de CNPJ trazido aos autos trás uma maior variedade de
atividades econômicas, sendo que seria possível o contribuinte obter no período
receitas decorrentes de atividades sujeitas a percentuais de presunção distintas.
Por sua vez, em que pese o Livro de Apuração de ICMS não seja documento
hábil para comprovar a certeza e liquidez do alegado crédito de CSLL, o fato é
que a sua existência e o seu registro contábil reforça a tese de que o contribuinte
estaria sujeito à incidência de ICMS pela prestação de serviços de transporte
interestadual, atividade consistente com seu objeto social.
No que se refere ao período em análise, os livros de apuração atestam a emissão
de notas fiscais de saída nos montantes que se aproximam às notas fiscais de
saída contabilizados no Livro de Apuração do ICMS e também da Receita Bruta
declarada em DCTF e DIPJ. Entendo que este seja mais um indício de que o
alegado pelo contribuinte, pelo menos em parte, corresponde a realidade.
Assim é que, tendo em vista que a decisão da DRJ não foi muito clara acerca de
qual a documentação, além da já apresentada pelo contribuinte, seria necessária
para se comprovar de forma cabal o erro de fato e, levando-se em consideração
que o Recorrente se esforçou em trazer novos elementos de prova (em que pese
ainda insuficientes), entendo que o presente processo deva ser convertido em
diligência.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.839 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900463/2012-46

Nestes termos, proponho a conversão do presente processo para que a unidade
de origem:
a) intime o contribuinte para apresentar, no prazo de 30 dias, sua
contabilidade completa (Balancete, Livro Razão e Livro Diário se
houver);
b) intime o contribuinte para apresentar, no prazo de 30 dias as notas fiscais
que compuseram a sua receita bruta no período relativo ao crédito
pleiteado;
c) intime o contribuinte para apresentar, no prazo de 30 dias, demonstrativo
de apuração da sua receita e CSLL período de apuração, discriminando
a natureza dos serviços prestados, bem como documentos adicionais
que o agente fiscal entenda pertinentes;
d) após, analise os documentos apresentados e verifique se a composição da
receita bruta do período de apuração estava sujeita ao percentual de
presunção de 12% para fins de apuração da CSLL do período e em que
proporção e elabore relatório conclusivo;
e) intime o contribuinte do resultado da diligência para dela se manifestar no
prazo de 30 dias;
f) com ou sem resposta retornem os autos para julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital